Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002392-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE VENHA A SER TRASNPORTADO PARA OUTRO ESTADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS REUNIDOS NA FASE INQUISITORIAL, BEM COMO DA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELA AUTORIDADE POLICIAL. REJEIÇÃO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Uma vez presente na denúncia a alusão coerente dos elementos essenciais à descrição do delito, não restando demonstrada qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, rejeita-se a alegada inépcia da denúncia. 2. As preliminares foram, sem exceção, devidamente analisadas e rechaçadas pelo Juízo a quo, cujas ponderações amparam-se na legislação vigente. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal dele decorrente, tendo em vista que todas as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminares de nulidade dos elementos indiciários reunidos na fase inquisitorial e da condução das investigações pela autoridade policial rejeitadas. 3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo transporte de veículo automotor a outro Estado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente, pelo reconhecimento realizado na fase extrajudicial, pela firme palavra da vítima, corroborado, ainda, pelas declarações das testemunhas policiais prestadas em juízo. 4. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita nulidade do feito, ao argumento de teriam sido feridas “diversas leis federais”, deixando de apontar, contudo, quais seriam as supostas leis e como elas teriam sido desrespeitadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Outrossim, "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp n. 2.025.474/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). E também “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.069.079/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009